Tribunal: TJMT
Processo: 1038689-87.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038689-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[F. B. O. P. - CPF: 096.857.251-01 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), TATIANE DOS SANTOS ORTIZ - CPF: 015.688.611-17 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE DOS SANTOS ORTIZ - CPF: 015.688.611-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, contudo, a demandada juntou prints de tela para comprovar a notificação prévia.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a ciência da autora quanto a alteração do voo, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser arbitrado no caso concreto, em razão da reforma da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038689-87.2023.8.11.0041

APELANTE: F. B. O. P

, REPRESENTADA POR TATIANE DOS SANTOS ORTIZ

APELADA:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
F. B. O. P,
representada por
TATIANE DOS SANTOS ORTIZ,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor de
A
ZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC), no entanto, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“o juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, alegando que houve aviso prévio por parte da companhia aérea, contudo, afirma que nunca houve aviso prévio” (sic).

Assevera que
“o print juntado pela companhia aérea, nem sequer há um e-mail do destinatário, sendo impossível comprovar o alegado pela ré, além de ser um print de um sistema da própria empresa, que pode ser editado como bem quiser” (sic)

Argumenta que “
o conjunto probatório da reclamada é frágil para demonstrar o contato realizado à Reclamante, não há qualquer comprovação do endereçamento do e-mail de notificação, do conteúdo do e-mail ou de qualquer aceite do consumidor como foi arguido em contestação” (sic).

Enfatiza que “
como anteriormente disposto, pode-se verificar a obrigação da requerida em reparar pelos danos sofridos pelo autor, uma vez que o prejuízo moral sofrido por esta se deu em virtude da comprovada conduta ilícita praticada pela requerida”
(sic).

Diz que
“no presente caso a requerida tem o dever de indenizar os danos morais sofridos pela autora, uma vez que, teve seu voo alterado de Navegantes à Cuiabá; a autora chegou em Cuiabá, com atraso de 10 (dez) horas depois com relação ao voo que havia contratado inicialmente, em decorrência da alteração de seu voo por culpa exclusiva da requerida, logo, houve falha na

prestação de serviços” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor que dele se aproxime, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; bem como, seja a recorrida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% no valor da condenação (Id. 214900831).

Contrarrazões ofertadas no Id. 214900833, em que a parte apelada rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 219758171).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 215439155.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
F. B. O. P, REPRESENTADA POR TATIANE DOS SANTOS ORTIZ,

ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor

de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,

alegando em síntese que contratou com a requerida serviços de transporte aéreo para o dia 10/02/2023, embarcando na cidade de Navegantes (NVT), conexão em Viracopos, com destino final a cidade de Cuiabá (CGB), com previsão de chegada em Cuiabá as 15:15.

Aduz que no dia do voo, já no aeroporto, foi informada que seu voo havia sido alterado, com embarque em Navegantes as 20:10 e chegada em Cuiabá às 01h00min do dia 11/02/2023, com mais de 10 horas de atraso com relação ao voo originalmente contratado.

Considerando o ato arbitrário e ilícito praticado pela ré, pretende a parte autora uma compensação pecuniária que possa ressarcir os danos morais ocasionados pelos eventos em que se viram completamente humilhados e frustrados ante a negligência da ré, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a requerida comunicou com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas sobre a alteração do voo, não havendo dano moral a ser indenizado.

Inconformada com os contornos da sentença, a autora/apelante defende que,
o conjunto probatório da reclamada é frágil para demonstrar o contato realizado à reclamante, não há qualquer comprovação do endereçamento do e-mail de notificação, do conteúdo do e-mail ou de qualquer aceite do consumidor, logo, não houve a comprovação que houve a notificação prévia sobre a alteração do voo.

Argumenta que,
no presente caso, a requerida tem o dever de indenizar os danos morais sofridos pela autora, uma vez que, teve seu voo alterado de Navegantes à Cuiabá; a autora chegou em Cuiabá, com atraso de 10 (dez) horas depois com relação ao voo que havia contratado inicialmente, em decorrência da alteração de seu voo por culpa exclusiva da requerida, logo, houve falha na prestação de serviços.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor que dele se aproxime, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; bem como, seja a recorrida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% no valor da condenação (Id. 214900831).

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos, decorrentes da má prestação de seus serviços.

Como já mensurado na inicial, a parte autora

adquiriu passagens aéreas para viajar de Navegantes/SC com destino a Cuiabá/MT, para o dia
10/02/2023
, com previsão de chegada em Cuiabá as
15:15
. Ocorre que o voo foi alterado, ensejando um atraso superior a 10 horas com relação ao voo originalmente contratado.

De outro lado, em sede de contestação a ré alega que a alteração do voo foi inevitável, eis que se deu em razão de readequação da malha aérea, bem como, afirmou que, efetuou a comunicação da alteração do voo com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Quanto a matéria posta em debate, importante mensurar a
Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, traz o procedimento normativo a ser utilizado em casos de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em seu artigo 12, dispondo o seguinte:

“Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Assim, a Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

No caso em apreço, a requerida no bojo da contestação juntou imagens (Id. 214900820 pág. 10 e 11), sob o argumento de que notificou a parte autora sobre a alteração do voo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas), contudo, tratam-se de prints de tela extraída do sistema da recorrida, não podendo ser admitidas como provas hábeis porque são confeccionadas unilateralmente, logo, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados pela demandada, no caso, a notificação válida da consumidora, por isso, a sentença merece reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que restou configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso similar:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto
.(N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento e com base nos parâmetros desta Câmara, arbitro o quantum indenizatório em

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral a parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação.

Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a requerida arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao que fixo a quantia de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024